Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-20.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009268-20.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 871.046.791-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 132.713.001-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PERMUTA – AÇÃO JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO RESCISÓRIO FUNDADO EM ERRO DE FATO E EM DOLO OU COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA – HIPÓTESES CONFIGURADAS NA ESPÉCIE – PARTES VENCEDORAS AGIRAM DE MODO DESLEAL QUE INFLUENCIARAM NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA – SENTENÇA RESCINDIDA COM NOVO JULGAMENTO –
PEDIDO PROCEDENTE
.

1 –
O ato sentencial deve ser rescindido se incorreu em erro de fato verificável do exame das provas que existem nos autos originários, e se a parte vencedora induziu o Juiz a prolatar sentença com base em premissa equivocada, mediante postura dolosa consistente no falseamento e omissão da verdade.

2 -
No caso concreto, apesar de o Autor varão não ter apresentado defesa na Rescisão de Contrato Verbal de Permuta, pelo simples exame da prova documental que instruiu, não só essa ação, mas principalmente a ação em apenso (Usucapião), cujos documentos foram colacionados pelos Réus, não era possível concluir que o imóvel rural de 202 hectares não poderia ser negociado com terceiros por estar cravado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.

3 - Os Réus falsearam a verdade dos fatos, pois omitiram informação relevante e que, acaso tivesse sido apresentada ao Julgador, não teriam obtido êxito na Ação de Rescisão de Contrato e na Ação de Usucapião.

4 – No caso
, o Julgador da instância primeira supôs a existência de fato inexistente, qual seja, de que o imóvel rural não era negociável por estar no perímetro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, quando inexiste a prova dessa irregularidade na ação originária, lembrando que o ônus cabia aos Réus como corolário da distribuição probatória.

5 - O manejo da Ação de Rescisão de Contrato se deu de mediante ardil, dolo e pautado na má-fé, pois a legislação pátria coíbe a fraude processual consistente na alteração dos fatos e na falta da apresentação de parte do documento registral do imóvel permutado, capaz de revelar a identificação do verdadeiro e atual proprietário, terceiro estranho ao processo, a quem os Réus já haviam alienado o bem.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1009268-20.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Izabel Medeiros de Oliveira
e
Lassemar Xavier de Oliveira
ajuizaram a vertente Ação Rescisória em desfavor de
Nereu Muniz de Macedo Filho
e
Lilian Fabiana Pereira Leite
pugnando pela rescisão da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, a qual é favorável aos Réus.

Os Autores sustentam que a sentença deve ser desconstituída porque está pautada em erro de fato e, também, porque foi prolatada em virtude de dolo por parte dos Réus, nos termos dos incisos III e VIII, § 1.º, do artigo 966, do CPC.

Aduzem que Nereu levou o Juiz a erro quando afirmou que o imóvel “Paulista” está encravado no Parque Nacional de Chapada, quando a própria matrícula de n.º 54.771 por ele juntada não confirma tal assertiva. Asseveram que o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães foi criado por meio do Decreto n.º 97.656/1989, e está localizado em área totalmente diversa do imóvel permutado (200 hectares).

Ressaltam que, da simples leitura da matrícula n.º 54.771, é possível concluir que o imóvel não pertence ao Parque Nacional, até porque se assim o fosse, a informação deveria estar averbada à margem da matrícula e caberia desapropriação, o que não foi feito pela Administração Pública, presumindo serem terras particulares, sem restrições legais.

Com esses fundamentos, sustentam estar claro um dos erros de fato cometidos na sentença, já que o Julgador considerou que ocorreu o inadimplemento do contrato em virtude da irregularidade das terras dadas em permuta.

Esclarecem, ainda, que a matrícula n.º 54.771 foi desmembrada, já que ocorreu a venda de dois hectares para terceiros, o que acarretou a abertura da matrícula n.º 61.308, e que os 200 hectares remanescentes deram origem à matrícula 75.258, cuja propriedade foi transpassada pelos Autores aos Réus

em 01/01/2007.

Os Autores ainda chamam a atenção para o fato de que o imóvel objeto da permuta está registrado no 5.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital (matrícula 75.258), e que sua propriedade foi transferida em 04/03/2010, pelo Réu para
Luciano Antônio Amaral Pinheiro de Paula
, o que, por si só, afasta a tese de que o imóvel não poderia ser transferido ou que se tratava apenas de “título de papel”.

Ainda alegam que outro fato grave mencionado dolosamente pelo Réu e que levou o Juízo a erro constitui na afirmativa de que não foi contra-notificado. Destacam que, na época, o casal estava separado e, por esse motivo, a Autora não teve acesso à notificação. Afirmam que depois de proferida a sentença rescindenda é que a Autora foi comunicada do fato (17/12/2010), de onde se extrai que os Réus tomaram posse do imóvel permutado e o recebeu com as picadas abertas na presença de testemunha.

Seguem aduzindo que quando ajuizaram a Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, os Réus, maliciosamente, também omitiram que o Autor outorgou Procuração Pública dando poderes para transferir a propriedade dos 200 hectares (matrícula n.º 75.258) a terceiros.

Ressaltam que, quando ajuizaram a demanda acima mencionada, o imóvel dado em permuta já havia sido transferido para terceiros. Ou seja, afirmam que o Réu, de posse da Procuração Pública, transferiu o imóvel para
Luciano
e, depois, ajuizou a demanda pleiteando a rescisão do contrato verbal, estando clarividente o dolo e a franca intenção de locupletar-se em detrimento dos Autores.

Asseveram que, ao apresentar defesa na Ação de Usucapião, o Réu juntou cópia
desatualizada da matrícula 54.771
, justamente para ludibriar o Julgador sentenciante e, com isso, conseguiu convencê-lo que, com a rescisão do contrato, a situação voltaria ao que era antes da permuta verbal, fato que jamais ocorreu e nem poderia ocorrer, haja vista que, desde 04/03/2010, o imóvel rural já desmembrado (202 ha) fora alienado para
Luciano Antônio Amaral Pinheiro de Paula
.

Sustentam que o erro de fato é evidente, uma vez que a decisão rescindenda admitiu como real fato inexistente, qual seja, que a posse e propriedade da área “PAULISTA” retornaria aos Autores, quando, na verdade, o bem já foi alienado, e que os Réus omitiram tal informação dolosamente.

Por fim, os Autores afirmam que, se prevalecer a sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato Verbal C/C Reintegração de Posse e Perdas e Danos, os Réus voltarão a se beneficiar do imóvel residencial que foi entregue para os Autores como parte da permuta, irão reclamar perdas e danos (alugueres), e mais o imóvel permutado de 202 ha, consistindo em evidente enriquecimento sem causa.

Forte nesses argumentos, os Autores pedem a rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Verbal C/C Reintegração de Posse e Perdas e Danos, com fundamento no art. 966, incisos III e VIII, § 1º, do CPC, julgando improcedentes os pedidos ali formulados, com a manutenção da Autora na posse do imóvel residencial (matrícula nº 81.524 5º CRI de Cuiabá).

O pedido de tutela de urgência foi acolhido parcialmente (ID 52168471). Na oportunidade, concedi efeito suspensivo e sobrestei o cumprimento da sentença rescindenda até ulterior deliberação, além de determinar ao Oficial Registrador titular do Cartório do 5.º Ofício desta Capital a averbação da existência desta ação à margem da matrícula nº 81.524. A decisão foi mantida em sede de Agravo Interno, conforme acórdão de ID 65608976.

Os Réus apresentaram contestação (ID 53548981) e, em preliminar, arguiram o não cabimento da demanda por falta de prova de que a sentença está pautada em erro de fato, e porque a decisão não decorreu de dolo ou coação. No mais, rechaçaram as ilações iniciais.

A impugnação foi apresentada no ID 62056998.

No ID 54303994, proferi despacho saneador indeferindo a pretensão de produzir prova oral e pericial, uma vez que os Autores desta demanda não exerceram o direito de produzir prova oral no momento oportuno (ação originária), e a Ação Rescisória não se presta para corrigir injustiças, muito menos para conceder nova oportunidade para praticar ato precluso.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público.

Os autos foram remetidos ao
CEJUSC de 2º Grau, haja vista que os Autores pugnaram, em preliminar, pela realização da audiência de conciliação/mediação; todavia, o acordo não foi possível.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021